Tribunal: TJDFT
Processo: 0703152-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AERONAVE PENHORADA. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. ERRO NA AVALIAÇÃO. DISCREPÂNCIA DE VALORES. CONHECIMENTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EXIGIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DECISÃO MANTIDA.
1. Ainda que o laudo de Oficial de Justiça Avaliador goze de presunção de veracidade e legitimidade, é cabível nova avaliação se houve discrepância entre os valores apresentados pelo avaliador judicial e a impugnação.
2. No caso concreto, o valor indicado na avaliação impugnada supera três vezes o valor da aeronave adquirida em 2018, e discrepa do laudo de avaliação juntado aos autos pela agravada em 2021.
3. A avaliação de aeronave exige conhecimentos técnicos especializados.
4. O litigante de má-fé é aquele que se utiliza de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo, sendo necessário que a parte litigante aja com dolo processual.
5. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.